Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721175-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDER SILVA FURMANIAK AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF, ADRIANO LOPES ARANTES DECISÃO 1. O excipiente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 36737800) que, em cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade, por ser estranha aos autos e inadequada a via para a rescisão do título exequendo, bem como para o levantamento das quantias de que alega ser titular. Narra que adquiriu de Adriano Lopes Arantes, em 03/12/18, o imóvel arrematado por terceiro na atual fase processual, fazendo-o antes da citação do devedor e por meio de instrumento particular de compra e venda, pois o bem se localiza em condomínio irregular. Informa que não pretende a declaração de nulidade da sentença condenatória, nem de atos processuais, pois afirma ser lícito ao 1o agravado mover a execução somente contra o último proprietário (Adriano Lopes). Sustenta não existir petição específica para requerer sucessão processual, o que pode ocorrer por petição simples e que, no caso, não pode interpor embargos à execução, nem de terceiro pois não são a via adequada para discutir a legitimidade passiva ad causam por sucessão processual, ora defendida. Alega não aplicável o CPC 109, caput, pois a cobrança de taxas condominiais do imóvel não é coisa litigiosa, uma vez que não há litígio sobre o bem, já que o condomínio não discute quem seria o dono ou teria direito ao imóvel, mas somente o não pagamento da dívida, cabendo-lhe, portanto impugnar o cálculo apresentado pelo credor, não homologado pelo Juízo, e reclamar pela liberação do saldo remanescente a seu favor, considerando que o imóvel foi arrematado em leilão pelo valor de R$ 52.500,00 e a dívida totaliza R$ 31.377,05. Defende sua legitimidade passiva com fundamento no CPC 108, c/c 109, § 3o, c/c CCB 1.345. Indica excesso de execução quanto à correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor das taxas reconhecendo como devido a importância de R$ 27.717,93. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo, ante eventual ação de regresso infrutífera. Requer o deferimento da medida para liberação ao credor somente do valor incontroverso – R$ 27.717,93, com a retenção da importância restante até deliberação sobre o titular do saldo obtido com a alienação do imóvel em leilão. Junta termo de entrega das chaves do imóvel ao arrematante e planilha atualizada em que reconhece devido ao 1o agravante o valor de R$ 27.911,32 (id 370040068). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...), a exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa de VANDER SILVA FURMANIAK não deve ser conhecida, uma vez que tal pessoa é estranha aos autos, de modo que não possui legitimidade para ingressar como parte na execução. Ainda que alegue ter adquirido o bem em apreço da pessoa de ADRIANO LOPES ARANTES, ora executada, tal fato não lhe autoriza a ingressar como parte na ação. O artigo 109 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. O acolhimento da pretensão deduzida por VANDER SILVA FURMANIAK, além de violar o referido dispositivo legal, também violaria a coisa julgada material, devendo a execução se dar nos estritos limites objetivos e subjetivos estabelecidos no título exequendo. Se é verdade que VANDER SILVA FURMANIAK seria o adquirente do imóvel em questão caberia a ele, através dos meios legalmente cabíveis para tanto, buscar a anulação/rescisão do título exequendo e/ou a proteção de sua suposta posse, sendo indevida, após o trânsito em julgado da ação, sua inclusão no polo passivo do feito. Nesse sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação ajuizada por terceiro não produz efeitos perante a parte executada, que não integrou a lide em que restou reconhecida a nulidade de determinada assembleia condominial. 2. O cumprimento de sentença deve observar os exatos termos do título judicial exequendo, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada para eventual desconstituição da sentença que transitou em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (grifei) (Acórdão 1086448, 07158092720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Havendo valores a serem restituídos ao ora executado, os quais VANDER SILVA FURMANIAK entende ser devidos a sua pessoa, também deverá demandar o ora executado, em ação própria, a fim de obter sua eventual restituição, sendo indevido, nestes autos, o levantamento de qualquer quantia em seu favor, uma vez não ter figurado como parte na ação. (...).’ Observo, outrossim, que sobre o imóvel recaem outras obrigações condominiais, objeto de cobrança pela Associação em desfavor de Adriano Lopes no Proc. 0701620-08.2022.8.07.0020, tendo o Juízo a quo requerido informações quanto ao valor devido naqueles autos para fins de reserva de crédito, tendo em vista a ausência de responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores à arrematação. 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator